Tribunal: STF
Processo: Rcl 68046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Nulidade de citação. Processo trabalhista. Suspensão. Pejotização. Tema 1389 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado de decisão anterior por ausência de citação da parte beneficiária e determinou a suspensão do processo de origem.



2. A agravante reitera a impossibilidade de invalidação do trânsito em julgado, argumentando que a parte agravada, embora ciente da reclamação, permaneceu inerte por mais de 15 meses.



3. A reclamação original foi julgada procedente para afastar o vínculo empregatício, com trânsito em julgado em 19.6.2024. A beneficiária do ato reclamado interpôs agravo interno em 17.3.2025, alegando nulidade por ausência de citação. Considerada suprida a citação pelo comparecimento espontâneo, restou revogado os atos posteriores e reconsiderada as decisões anteriores, julgando parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, motivando o presente agravo regimental.



II. Questão em discussão



4. A controvérsia dos autos traduz-se em saber se a decisão agravada incorreu em desacerto ao invalidar o trânsito em julgado por ausência de citação da parte beneficiária e ao considerar suprida a falta de citação pelo comparecimento espontâneo e, assim, reconsiderar a decisão transitada em julgado e determinar o sobrestamento do processo na origem, diante da matéria de repercussão geral.



III. Razões de decidir



5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações impertinentes e decorrentes de mero inconformismo.



6. A ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado resultou em nulidade do processo, invalidando o trânsito em julgado anteriormente certificado, de modo que não há se falar em ocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada.



7. A controvérsia sobre a existência de fraude na contratação civil para reconhecimento de vínculo empregatício está abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral, justificando a suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



IV. Dispositivo



8. Agravo regimental desprovido.